Tribunal: TJBA
Processo: 8003257-37.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003257-37.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA REGIONAL DE IRECE

Advogado(s)
:
FRANCES VIDAL DE FREITAS

APELADO: VOLMIR VANDERLEI VALERIO

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA, MARCIO JOSE QUEIROZ NUNES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE BEM E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CONFISSÃO FICTA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA NA INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. CONTRADIÇÃO INTERNA DA SENTENÇA EM MATÉRIA DE PRESCRIÇÃO. INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO SOBRE PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela Cooperativa Agropecuária Mista Regional de Irecê (COPIRECÊ) contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de aluguéis, restituição de veículo locado e indenização por danos morais, com fundamento em prescrição parcial e confissão ficta decorrente da ausência da Autora na audiência de instrução. A pretensão recursal consiste na anulação da sentença e no retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, sob o fundamento de que a pena de confissão foi aplicada sem a advertência expressa exigida pelo art. 385, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a confissão ficta pode ser aplicada quando o ato ordinatório de intimação não contém a advertência expressa da cominação, nos termos do art. 385, § 1º, do CPC; (ii) verificar se a sentença incorre em contradição interna ao reconhecer a interrupção da prescrição pelo ajuizamento de ação anterior e, simultaneamente, aplicar corte quinquenal retroativo; (iii) estabelecer se incumbe ao Réu, e não ao Autor, a prova da devolução do veículo locado, na condição de fato extintivo do direito reclamado (art. 373, II, do CPC); e (iv) verificar se a sentença é omissa quanto ao pedido de indenização por danos morais (art. 489, § 1º, IV, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aplicação da pena de confissão ficta pressupõe, cumulativamente, a intimação pessoal da parte e a advertência expressa de que o não comparecimento ou a recusa em depor implicará a sanção processual, conforme determina o art. 385, § 1º, do CPC. A ausência de qualquer desses requisitos invalida a cominação, independentemente do conhecimento técnico presumido do advogado, cujo papel na comunicação de atos processuais gerais não se confunde com a advertência personalíssima endereçada à própria parte.
4.
A ausência da advertência expressa no ato ordinatório de intimação (id. 86854706), reconhecida pelo próprio Julgador Singular na fundamentação da sentença, configura irregularidade que vicia a aplicação da pena de confissão ficta, tornando nula a sentença a partir da audiência de 10/04/2025 (id. 86854708), com fundamento nos arts. 280 e 282 do CPC. Precedente: STJ, AgInt no AREsp n. 182.596/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 15/06/2020.
5.
A sentença reconhece a interrupção da prescrição pelo ajuizamento de ação anterior e o reinício do prazo a partir de 24/08/2020, mas aplica, no dispositivo, corte quinquenal retroativo a 02/08/2018, adotando simultaneamente critérios incompatíveis, em contradição interna que também autoriza a cassação.
6.
A devolução do veículo constitui fato extintivo do direito invocado pela Apelante, cujo ônus probatório recai sobre o Réu (art. 373, II, do CPC); a sentença, ao exigir da Autora a prova negativa da permanência do bem na posse do locatário, inverteu indevidamente o encargo probatório. O silêncio do decisório quanto ao pedido de danos morais viola o art. 489, § 1º, IV, do CPC, devendo o ponto ser enfrentado no novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação da pena de confissão ficta sem advertência expressa ao intimando, conforme exige o art. 385, § 1º, do CPC, invalida a sanção processual e nulifica a sentença que nela se funda, impondo o retorno dos autos à origem para regular instrução.

2. A sentença que reconhece a interrupção da prescrição na fundamentação e aplica corte temporal incompatível com tal interrupção no dispositivo padece de contradição interna que a torna passível de cassação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 280, 282, 373, II, 385, § 1º, e 489, § 1º, IV; CC/2002, art. 202, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 182.596/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 15/06/2020, DJe 18/06/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003257-37.2023.8.05.0110, em que figuram como
Apelante
a
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA REGIONAL DE IRECÊ (COPIRECÊ)
e como
Apelado

VOLMIR VANDERLEI VALÉRIO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,

nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

RELATOR

PRESIDENTE

03